Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739651-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDGAR ALBERTO DA COSTA NUNES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBJETO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Uma vez pleiteado o reconhecimento do direito à justiça gratuita, afirmando a parte interessada não ter condições de fazer frente a preparo, cumpre afastar a deserção. (STF - AI: 652139 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012). 1.1. Na hipótese, também se discute a própria concessão do benefício de gratuidade. Assim, o não recolhimento do preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade. 2.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, sentença pela qual extintos embargos do executado sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação somente no efeito devolutivo. 2.1. Hipótese em que o embargante/apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença. 3. “A consequência jurídica do descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial é o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, não cabendo reabrir a questão por meio de Aclaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção de contradição, omissão, obscuridade ou erro material." (STJ, EDcl no AgInt na AR 6278/RS) 3.1 Na hipótese, intimado o autor/apelante para emendar a inicial, não atendeu ao comando judicial, nenhum reparo à extinção do feito nos exatos termos da sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 98 do Código de Processo Civil, sustentando preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan (OAB/DF 24.072), Matilde Duarte Gonçalves (OAB/DF 24.075) e Lindsay Laginestra (OAB/DF 44.162). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também demonstrar divergência interpretativa a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De fato, o acórdão recorrido é expresso em afirmar que o indeferimento da inicial se deu em razão do descumprimento de decisão que determinou a emenda (item 3 da própria ementa do julgado) e que o juízo de origem não exigiu o recolhimento das custas. Desse modo, para que o STJ pudesse dissentir de tal entendimento seria necessário o reexame de provas. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009